Tribunal: STF
Processo: ARE 753420
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL INDENIZÁVEL. DETERMINAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.